Tribunal: TJBA
Processo: 8027837-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027837-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS ALEXANDRE PIMENTEL SALA QUERINO Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HISTÓRICO ESCOLAR DE INSTITUIÇÃO EXTINTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Educação do Estado da Bahia, em razão da omissão quanto à análise de requerimento administrativo, formulado em setembro de 2022, para fornecimento de histórico escolar referente ao ensino médio cursado em instituição privada extinta. O documento é necessário para a emissão de diploma de curso técnico e consequente registro profissional no CRECI. Mesmo após diversas tentativas, inclusive acionamento da Ouvidoria, o impetrante não obteve resposta administrativa, o que ensejou o ajuizamento da presente ação. A liminar foi deferida e o Estado, posteriormente, alegou perda de objeto pelo cumprimento da ordem judicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legalidade da omissão administrativa quanto à emissão de histórico escolar requerido por aluno de instituição de ensino extinta, cuja guarda documental compete à Secretaria de Educação, bem como da ocorrência ou não de perda do objeto da ação em razão do cumprimento tardio da liminar. III. Razões de decidir 3. A omissão da autoridade impetrada, diante da ausência de resposta por mais de oito meses, configura ilegalidade, violando os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput). 4. O cumprimento da ordem liminar não extingue o interesse processual nem retira a necessidade de julgamento do mérito, pois não se trata de fato externo à lide, mas de atitude provocada pela própria decisão judicial. 5. A Secretaria de Educação detém a obrigação legal de custodiar e emitir documentos escolares de instituições extintas, nos termos da regulamentação pertinente. 6. A inércia administrativa gerou prejuízos ao impetrante, impedido de registrar-se no conselho profissional e exercer a profissão. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A omissão administrativa na análise de requerimento de histórico escolar, formulado por ex-aluno de instituição extinta, caracteriza ilegalidade, quando não apresentada justificativa plausível no prazo razoável. 2. O cumprimento tardio da medida liminar não acarreta perda do objeto do mandado de segurança, sendo necessário o julgamento do mérito para reconhecimento da ilegalidade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança nº 0034790-15.2017.8.19.0000 – TJRJ. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027837-73.2023.8.05.0000 , sendo Impetrante LUCAS ALEXANDRE PIMENTEL SALA QUERINO, e Impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator.